Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004785-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEYLLA RALINE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.074.929-30 (APELADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), CENTRO ESPECIALIZADO DE APRENDIZAGEM E APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - CEAPE LTDA - ME - CNPJ: 11.623.566/0001-96 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HEYLLA RALINE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.074.929-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. B. D. A. F. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - PONTA DO DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA DECEPADA - MENOR DE TRÊS ANOS DE IDADE -ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DA CRECHE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO -NEGLIGÊNCIA
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA RÉ - ART. 373, II, DO CPC - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

CONFIGURADOS

- RESSARCIMENTO DEVIDO - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a criança tem a ponta do dedo médio da mão esquerda decepada dentro da creche, que possui a obrigação de afastá-la de todo e qualquer risco, é evidente o direito à indenização pelos prejuízos materiais comprovados e pelo dano moral sofrido, já que foi atingida em sua integridade corporal e psíquica.

A deformidade física permanente que afeta a autoestima caracteriza dano estético indenizável.

O valor fixado para o ressarcimento por danos morais e estéticos de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em estrita observância à responsabilidade assumida e ao tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos julgada procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$381,32, R$10.000,00 e R$20.000,00 respectivamente, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a “pequena” lesão no dedo médio do apelado (menor de idade) é decorrente de evento fortuito, e não de negligência ou omissão de sua parte.

Aduz que o fato de ter chamado seus pais naquele momento confirma que prestou socorro. Sustenta que o acidente não causou deformidades físicas aparentes, e que não estão presentes no caso o nexo de causalidade e a culpa que autorizariam a sua responsabilização civil.

Alternativamente, pugna pela redução da quantia fixada para os danos morais, estéticos e para a verba honorária.

Contrarrazões no ID no. 34401479.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado, menor de idade representado por seus genitores, propôs Ação de Indenização por falha na prestação de serviço pela apelante.

Consta dos autos que em 26/08/2015, por volta das 17 horas, a creche entrou em contato com seus pais para informar que ele havia prendido o dedo numa das portas mas sem gravidade.

Contudo, o encontraram com uma toalha enrolada na mão esquerda e com a ponta do dedo médio decepada. Imediatamente o conduziram para o Hospital Jardim Cuiabá, onde foi submetido a cirurgia de reimplante (IDs no. 34397974 e 34397977).

A apelante afirma que ele próprio colocou o dedo na dobradiça e fechou a porta. Esse argumento é totalmente inaceitável pois à época tinha apenas 3 anos e sete meses de idade, portanto sem força suficiente para sozinho provocar um acidente dessa proporção.

De qualquer forma, como aconteceu nas dependências da apelante, não pode ser qualificado como caso fortuito – ação humana imprevisível e inevitável.

Esses estabelecimentos são encarregados justamente do cuidado e educação infantil. Logo, têm o dever diário de afastar de todo e qualquer risco as crianças matriculadas e sob sua confiança.

É evidente a culpa da apelante, pois foi negligente, assim como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão suportada pelo apelado. À vista disso, responde pelos danos daí provenientes.

Os gastos com o tratamento médico e hospitalar estão demonstrados nos autos. Dessa maneira, cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, e abalo à dignidade, honra, equilíbrio emocional ou à imagem.

O contexto narrado ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável. É flagrante o dano moral, consubstanciado no medo provocado pela situação imprevisível, dor física, demora na prestação de socorro e agonia intensa experimentada.

Ao constatar a gravidade do ferimento, a apelante tinha de encaminhar o apelado imediatamente para atendimento médico, e não aguardar que os pais chegassem e tomassem essa providência. A falta de atitude e indiferença com a magnitude do caso torna ainda mais acentuado o dano moral.

As fotografias juntadas à lide mostram a alteração na estrutura do dedo médio esquerdo da mão do autor, sequela permanente que reflete na sua imagem e harmonia corporal.

A apelante se insurge contra essa parte da sentença mas não anexa nenhuma prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

Posto isso, impõe-se a indenização pelo dano estético, especialmente porque, mesmo com a reconstrução cirúrgica, a aparência natural fica comprometida.

O valor de ambas as reparações (moral e estética) deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Quanto ao dano estético especificamente, deve ser avaliada a deformidade permanente capaz de atingir a autoestima. A técnica de reimplante realizada não retoma o aspecto físico anterior ao fato; repercute apenas no valor a ser fixado para a reparação.

As quantias arbitradas na sentença - R$10.000,00 para os danos morais e R$20.000,00 para os danos estéticos - mostram-se adequadas e proporcionais, pois atenuam com justiça os transtornos vivenciados, não geram enriquecimento imotivado e inibem a ré de reincidir na conduta reprovável.

A desfiguração na mão do apelado não prejudicou a sua funcionalidade, no entanto ele teve temporariamente que se afastar das atividades corriqueiras, tais como frequentar a escola e brincar, além de deixá-la elevada durante toda a reabilitação, o que para uma criança com menos de 4 anos de idade exige bastante autocontrole e obediência.

E mais, esse cenário impede que se argumente em exorbitância do montante indenizatório para autorizar sua revisão, conforme orienta o STJ.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÃO DE CRIANÇA EM CRECHE PARTICULAR
. (...)
DEVER DE INDENIZAR DO ESTABELECIMENTO DO ENSINO. CONFIGURAÇÃO
.

Comprovado nos autos o dano suportado pela vítima co-autora, criança de tenra idade que, estando aos cuidados dos prepostos da creche demandada, sofreu lesão cortante na pálpebra ao se chocar com um gancho potencialmente lesivo instalado em local inapropriado, resta evidente o dever de indenizar da instituição de ensino. Responsabilidade objetiva proclamada pelos artigos 932, IV e 933 do CC e 14 do CDC. Caso fortuito não caracterizado. Dano moral in re ipsa configurado. Condenação mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do montante indenizatório em R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos monetariamente conforme determinado no ato sentencial
. DANO MORAL EM RICOCHETE. PAIS DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. (...) APELAÇÃO DOS AUTORES E DA LISITSDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
(AP no. 70035723188, 10a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 25-08-2011, publicação em 28-09-2011, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR:
"A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC
, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA (...) FRATURA NASAL - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO (...) RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável
.

(AP no. 102059/2017, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 20-09-2017, sem grifos no original).

A apelante busca também a minoração da verba sucumbencial por ela devida. Contudo, a quantia definida na sentença (20% sobre o valor da condenação) não é excessiva e sim adequada para remunerar de forma digna o serviço prestado pelo advogado do apelado, que inclusive faria jus à majoração do montante nesta fase se não tivesse atingido o teto legal (art. 85, §11, do CPC).

Sobre o assunto, o STJ já consignou que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

É notória aqui a responsabilidade assumida e o zelo dos profissionais envolvidos no desempenho de suas funções durante quase três anos de tramitação do processo e não se verifica nenhum elemento que demonstre o contrário.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020